Tribunal: STF
Processo: ARE 1380177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE BOLSA ALIMENTAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - RESTRIÇÃO DE PERCEPÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA (ALIMENTAÇÃO) EM VIRTUDE DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL - RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PLANTÃO DE FORMA USUAL - VENCIMENTO BASE DE ATÉ 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS DECRETO QUE DEVE SER AFASTADO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.



    Os servidores públicos não têm direito adquirido a regime de remuneração, mas à irredutibilidade de vencimentos, sendo possível a alteração da forma de composição de sua remuneração, desde que esta não importe em redução nominal de valores, sendo ao caso impositiva a determinação de reimplantação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul pagamento da bolsa-alimentação a favor dos servidores públicos municipais que possuem vencimento base de até 2 (dois) salários mínimos. Não se pode admitir que um decreto, que possui poder regulamentar, restrinja a percepção de verba de caráter indenizatório em razão do servidor auferir vantagem remuneratória denominada "gratificação de plantão", que tem por objetivo indenizar o servidor pela execução de tarefas inerentes às atribuições da respectiva função, além da sua carga horária normal de trabalho, considerando a natureza do serviço prestado, as atribuições e o cansaço físico que o excesso de carga horária impõe (art. 110 da Lei Complementar n° 190/2011). Recurso conhecido e, no mérito, improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XV, e 149, parágrafo 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente